Tribunal: TJES
Processo: 5009511-69.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009511-69.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: STELA MARIS TEMPONI
AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO PAUL TOURNIER e outros
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 07.03.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5009511-69.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: STELA MARIS TEMPONI

Advogado do(a) AGRAVANTE: TIAGO DE SOUZA CARIOCA - ES24821
AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO PAUL TOURNIER, RODOLFO SGARIA

V
OTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

O cerne recursal visa analisar os requisitos da tutela provisória de urgência consistente em obrigar os agravados a executarem as reformas necessárias no terraço (laje) do ed. Paul Tounier.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”
1

Diante das razões apresentadas e dos motivos adotados pelo juízo de origem, não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do efeito suspensivo, no sentido de ausentes os requisitos do art. 300, do CPC, para a concessão da tutela de urgência pretendia. Explico.

D
estaco que após minuciosa leitura da pro
v
a unilateral produzida pela recorrente –
laudo de vistoria do edifício Paulo Tournier

(
ID
nº
15249140
)
–
conclui-se que,
se por um lado,
há indícios que os problemas relacionados a unidade da recorrente
decorrem d
a
má conservação da cobertura do mencionado edifício
2
.

Por outro
lado
,
verifica-se
também no laudo de vistoria que a construção da cobertura está em desacordo com as normas técnicas
para captação e drenagem pluvial
, fato este causa dúvida
a este Relator e
pode
aponta
r
a responsabilidade
dos problemas
relatados

para a
construtora
que realizou a obra n
o edifício,
senão vejamos
:

“
Conforme as fotos apresentadas anteriormente, ilustram os trechos que possuem elementos de captação e drenagem pluvial executados em desacordo com as recomendações e critérios de dimensionamento e desempenho previsto
na
ABNT NBR 10844:1989 – Instalações prediais d
e
águas pluviais – Procedimento e ABNT NBR 15575-5:2013 – Edificações habitacionais – Desempenho –
Parte 5: Requisitos para os sistemas de coberturas.”

Ao final,
assim conclu
iu
o laudo
de vistoria
:

Em resumo, foram verificados:

- Irregularidade nos sistemas de captação e drenagem pluvial das coberturas;

- Irregularidades as instalações elétricas e red de dados móveis sobre o forro;”

Neste sentido, julgado de Tribunal Pátrio:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO COMINATÓRIO E PERDAS E DANOS, DANO MATERIAL E DANO C/C TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE – DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE – CONDOMÍNIO – INFILTRAÇÃO DECORRENTE DE ÁREA PRIVATIVA – REPONSABILIDADE NÃO VERIFICADA – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO (ARTIGO 300, CPC)– DECISÃO MODIFICADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Ausente um dos pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, não há que se falar em concessão de tutela antecipada de urgência, haja vista ser imprescindível a presença de ambos os pressupostos para que se conceda tal medida. (TJPR - 8ª C.Cível - 0051675-20.2019.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: Juiz Ademir Ribeiro Richter - J. 05.11.2020) (TJ-PR - AI: 00516752020198160000 PR 0051675-20.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Juiz Ademir Ribeiro Richter, Data de Julgamento: 05/11/2020, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/11/2020)

Outrossim, não está devidamente claro no laudo, única prova produzida, unilateralmente, acerca da urgência para a medida ser tomada no início da lide, ou seja que há um risco tamanho que não seja capaz de aguardar o desenvolver da marcha processual, especialmente porque os problemas não são contemporâneos à ação.

Ao contrário, ficou patente que a recorrente convive com tais problemas há pelo menos 10 anos, não
ficando caracterizado
urgência capaz nos elementos trazidos neste recurso, para concessão do efeito pretendido
neste momento
.

Ademais, deve-se registrar que a recorrente, como condômina, pode em razão da omissão do síndico realizar as obras necessárias
e urgentes
, independentemente de autorização deste. Além dos mais, caso verificada que a obra ou reparo seja urgente e importarem em despesas excessivas, deve-se o condômino convocar imediatamente uma assembleia, sendo reembolsado das obras ou reparos efetuados.

É o que vers
a
o art. 1.341, §§ 1º, 2º e 4º do Código Civil,
in verbis
:

Art. 1.341.
A realização de obras no condomínio depende:

§ 1
º
- As obras ou reparações necessárias podem ser realizadas, independentemente de autorização, pelo síndico, ou, em caso de omissão ou impedimento deste, por qualquer condômino.

§ 2
º
- Se as obras ou reparos necessários forem urgentes e importarem em despesas excessivas, determinada sua realização, o síndico ou o condômino que tomou a iniciativa delas dará ciência à assembléia, que deverá ser convocada imediatamente.

§ 4
º
-
O condômino que realizar obras ou reparos necessários será reembolsado das despesas que efetuar, não tendo direito à restituição das que fizer com obras ou reparos de outra natureza, embora de interesse comum.

Do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

1
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p. 312/313.

2
“As anomalias e irregularidades identificadas durante e vistoria dos elementos construtivos da cobertura do Edifício Paulo Tounier, está relacionada com a deterioração dos revestimento (rejunte e contrapiso sem proteção mecânica), além da apresentação de pequenas fissuras típicas do processo de envelhecimento natural que ocorrem em função das exposição contínua aos agentes ambientais, tais como chuvas, poluição e radiação solar que, ao longo do tempo, comprometem o desempenho destes elementos construtivos.”

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
REFORMA
DE UNIDADE DO CONDOMÍNIO. PROVA UNILATERAL PRODUZIDA. DÚVIDA SOBRE RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA.

RECURSO CONHECIDO
E
DES
PROVIDO.

1.

D
estac
a-se
que após minuciosa leitura da pro
v
a unilateral produzida pela recorrente –
laudo de vistoria do edifício Paulo Tournier
–
conclui-se que,
se por um lado,
há indícios que os problemas relacionados a unidade da recorrente
decorrem d
a
má conservação da cobertura do mencionado edifício
.
Por outro
lado
,
verifica-se
também no laudo de vistoria que a construção da cobertura está em desacordo com as normas técnicas
para captação e drenagem pluvial
, fato este causa dúvida

e pode apontar a
responsabilidade
dos problemas
relatados

para a
construtora
que realizou a obra n
o edifício.
2.

Outrossim, não está devidamente claro no laudo, única prova produzida, unilateralmente, acerca da urgência para a medida ser tomada no início da lide, ou seja que há um risco tamanho que não seja capaz de aguardar o desenvolver da marcha processual, especialmente porque os problemas não são contemporâneos à ação.

3.

Ao contrário, ficou patente que a recorrente convive com tais problemas há pelo menos 10 anos, não encontrando urgência capaz nos elementos trazidos neste recurso, para concessão do efeito pretendido.
4.
R
egistr
e-se
que a recorrente, como condômina, pode em razão da omissão do síndico realizar as obras necessárias
e urgentes
, independentemente de autorização deste. Além dos mais, caso verificada que a obra ou reparo seja urgente e importarem em despesas excessivas, deve-se o condômino convocar imediatamente uma assembleia, sendo reembolsado das obras ou reparos efetuados. É o que vers
a
o art. 1.341, §§ 1º, 2º e 4º do Código Civil.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.